Tribunal: TJES
Processo: 5000176-36.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000176-36.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SOARES AZEVEDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000176-36.2021.8.08.0008

RECTE: DANIEL SOARES AZEVEDO

RECDO.: O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: O autor informa, em síntese, ser servidor público municipal exercendo a função de motorista. Destaca que sua jornada de trabalho de inicia às 08h e se finda às 16h, no entanto, em diversas oportunidades era obrigado a realizar viagens durante a madrugada, extrapolando seu horário. Busca, assim, o pagamento de horas extras no valor de R$ 10.197,25 (dez mil, cento e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). Em sede recursal, pugna pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Relata que inexiste qualquer autorização da chefia imediata para que o autor exceda sua jornada de trabalho, além disso, destaca que não consta prova das alegações autorais. Apresentou contrarrazões no id. 11817851. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Embora o autor alegue ter direito ao recebimento de horas extras por exceder sua jornada de trabalho (08 às 16h), não vejo provas concretas para acolher o pedido. Isso porque, os Boletins Diários de Tráfego e Mapa de Horas Extras anexados aos id’s 6030615, 6030616, 6030617, 6030618, 6030619 e 6030620, não estão assinados pela chefia imediata, donde se conclui que foram produzidos de forma unilateral pelo autor. Além disso, importante esclarecer que o artigo 75 da Lei Complementar nº 004/1991 (Estatuto dos Servidores do Município de Barra de São Francisco – ES), apenas permite o serviço extraordinário quando houver autorização da chefia imediata que justificará o ocorrido. Inexiste qualquer prova nos autos neste sentido. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.